Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0738977-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ELIOMAR FELIX DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravante – condenado a 14 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 31286610, p. 6) - pede seja antecipada a tutela recursal e concedida prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da LEP. Sustenta que é o único responsável pelos cuidados de seu pai, idoso de 79 anos de idade, acometido de câncer na próstata e dor na coluna. O pai é separado de sua mãe e a irmã, outra filha, embora resida em local próximo, não tem condições de assumir os cuidados do pai, pois trabalha em período integral e cuida da filha portadora de paralisia cerebral. Os demais familiares não têm contato com o idoso. Pede seja recolhido o mandado de prisão e mantido em prisão domiciliar. Ao indeferir o pedido da defesa, a decisão agravada consignou que, conforme relatório da equipe psicossocial, o apenado não é o único capaz de prestar cuidados ao pai, visto que ele tem outra filha, irmã do agravante, maior de idade, que reside em local próximo. Além disso, apesar dos problemas de saúde do pai do agravante, a doença dele não é incapacitante e vem recebendo o devido atendimento e medicações de que necessita, sendo, portando, possível que seja cuidado pela outra filha, sem a presença do agravante (ID 31284908, p. 18). Na execução penal, admite-se o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; acometido de doença grave; com filho menor ou deficiente físico ou mental; e gestante (LEP, art. 117, I a IV). Conquanto a prisão domiciliar humanitária prevista no art. 117 da LEP seja voltada aos apenados no regime aberto, o e. STJ tem entendido que pode ser concedida nos regimes semiaberto e fechado, em hipóteses excepcionais, dada a gravidade das circunstâncias do caso concreto. Ocorre que o apenado – condenado ao regime fechado - não se enquadra em nenhuma das hipóteses de prisão domiciliar previstas na LEP. Não há previsão legal de concessão de prisão domiciliar humanitária na hipótese de o agente ser o único responsável pelos cuidados de ascendente com doença grave. Além disso, a situação dele esbarra em requisito estabelecido pela VEP para o cumprimento excepcional de prisão domiciliar humanitária por apenado em regime mais gravoso que o aberto (pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015), qual seja, ser condenado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (mov. 1.1, p. 10). De toda sorte, não se verifica, de plano, que o apenado é o único familiar capaz de prestar assistência e cuidado ao pai, a justificar a excepcionalidade da medida liminar. Como consignou a decisão agravada, o relatório psicossocial indica – não obstante o estado de saúde frágil do idoso (ID 31286610, p. 193/4) – que há outra filha disponível aos cuidados dele. A doença do idoso não é incapacitante e ele tem recebido o devido tratamento médico (ID 31286610, p. 143/50). Não obstante a alegação da defesa de que “a única familiar próxima que poderia cuidar do pai do Requerente é a única irmã do Requerente, porém ela trabalha o dia inteiro (carteira de trabalho em anexo), além de ter uma filha que depende completamente da mãe pois tem paralisia cerebral, além de trabalhar em tempo integral” (ID 31284908, p. 7), com razão a decisão agravada, ao consignar: “que o mesmo possui outra filha, com a qual pode contar para cuidados pessoais e auxílio, de forma que não restou demonstrada a imprescindibilidade do sentenciado no ambiente familiar para cuidar do pai. (...) é possível depreender que apesar dos problemas de saúde que seu genitor possui, ele não tem doença incapacitante e vem recebendo o devido atendimento e medicações que necessita para seus problemas de saúde” (ID 31284908, p. 15). Assim, ainda que a irmã do apenado trabalhe e cuide da filha com paralisia cerebral, percebe-se, ainda que em exame perfunctório, que é possível prestar cuidados ao pai, sobretudo porque a doença dele não é incapacitante. A concessão de prisão domiciliar para apenados no regime fechado ou semiaberto deve ser justificada em razões excepcionais, não verificadas, de plano, na hipótese dos autos. Deixo de antecipar a tutela recursal. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES